Tribunal: TJBA
Processo: 8018857-45.2020.8.05.0000
Classe: Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela
Relator(a): LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Órgão julgador: LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n.
8018857-45.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

RÉU: APLB SINDICATO - DELEGARCIA SINDICAL SERTANEJA

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO, EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS D
E

MEDIDA LIMINAR
. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM, QUE DETERMINO
U
O
RESTABELECIMENTO
IMEDIATO
DO PAGAMENTO
d
os vencimentos remuneratórios dos professores
Municipais
DE FEIRA DE SANTANA.

RISCO DE
LESÃO À ORDEM
E À ECONOMIA
PÚBLICA
S

COMPROVAD
O
, À SOBEJIDÃO
.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I
.
Ponha-se, em relevo, que os textos legais, residentes, no
art. 4º, da Lei nº 8.437/92, e, no art. 354, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estatuem a possibilidade de concessão de suspensão de medida liminar, ou de sentenças, nas ações, interpostas, em desfavor do Poder Público, ou de seus agentes, em hipóteses de manifesto interesse público, ou de flagrante ilegitimidade, para salvaguardar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas.

II
.
Na hipótese, sob deslinde,
joeirando-se os autos,
infere-se que o
município de Feira de Santana
, ora agravado, comprovou, à sobejidão, a existência de risco de grave lesão aos bens tutelados, nos
precitados dispositivos legais
, mormente, porquanto a
determinação do magistrado singular, no sentido do restabelecimento imediato
dos “
vencimentos remuneratórios dos professores conforme o ‘status quo ante’”
(
sic
),
neste sombrio e lúgubre cenário de recessão econômico-financeira, vivenciado, por todos e em todos os quadrantes, face ao agravamento do quadro de saúde pública, adveniente da propagação da pandemia do Covid-19,
implicaria
, incontendivelmente, risco de lesão à
o
rdem
e à
e
conomia
pública
s
.

I
II
. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

I
V
. A
GRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8
018857-45.2020.8.05.0000
, em que são partes, como agravante,

APLB – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – DELEGACIA DE FEIRA DE SANTANA
e, como Agravado
,

MUNICÍPIO DE
FEIRA DE SANTANA
, ACORDAM
o
s Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,
em negar provimento ao Agravo Interno
, na forma do voto do Desembargador relator.

Salvador, de de 2020.

Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE

Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA